Tribunal: TJDFT
Processo: 0706892-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FUNGIBILIDADE. DECISÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. AÇÃO COLETIVA. DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA. GAPED. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se os períodos de 25 de abril de 1974 a 25 de julho de 1976”, “1 de março de 1977 a 11 de abril de 1977”, e “1 de abril de 1980 a 30 de junho 1980” devem ser contabilizados para efeito de incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED) em favor do apelante.
2. Inicialmente, merece registro que a fase de cumprimento da sentença não se inicial por “ação judicial". A ação, via de acesso à Jurisdição, direito subjetivo público atribuído ao demandante, já foi exercida nesses casos e gerou a sentença passível de cumprimento. Cuida-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros autos e Juízos. 2.1. Com o intuito de salvaguardar a situação jurídica do recorrente, a despeito dos efeitos do princípio da unirrecorribilidade, deve ser aplicado à espécie a fungibilidade recursal.
3. É possível perceber que em relação ao período de 25 de abril de 1974 a 11 de abril de 1977 deve ser aplicada a regra prevista no art. 18, inc. I, da Lei Local no 5.105/2013, devendo ser contabilizado o lapso temporal aludido para efeito de incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED) em favor do apelante.
4. Percebe-se que, além dessas singelas referências, não existem outros elementos de prova, no acervo documental em análise, no sentido de que o recorrente tenha exercido atividades que não se enquadram como “pedagógicas” durante o período em destaque
5. A regra prevista no art. 18, inc. III, da Lei local referida enuncia que a gratificação em questão também é devida aos servidores que exerceram “atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas" de acordo com a norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação”.
6. Percebe-se, portanto, que a gratificação em questão também é devida pelo exercício de atividades pedagógicas em entidades conveniadas ou parceiras da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (art. 18, inc. III, da Lei local no 5.105/2013).
7. Recurso conhecido e provido.